Tribunal: TJDFT
Processo: 0745366-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745366-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUMAS FERREIRA MARTINS AGRAVADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA, KELVIN EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO, BRYAN PEREIRA SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Numas Ferreira Martins contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos do processo 0736856-44.2023.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: [...] I Vistos etc. Ante o contracheque anexado aos autos, o qual demonstra que o autor aufere rendimentos líquidos mensais superiores a R$ 11.000,00, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, na medida em que pode suportar as despesas do processo. Fixo-lhe o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. [...]. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. Assevera que: a) “a jurisprudência textualiza a concessão da gratuidade de justiça a quem prova não ter recursos suficientes para bancar as custas judiciais sem que isso não signifique prejuízo à subsistência própria e/ou da família, conquanto auferimento de rendimentos razoavelmente expressivos, todavia, consumidos por dívidas de igual monta.”; b) “o próprio Contracheque analisado pelo Juízo Singular é demonstra o real estado econômico e financeiro do Agravante haja vista o comprometimento de pouco mais de 60% dos rendimentos do Agravante com Empréstimos, Contribuições Sindical/Associativa, Seguridade Social, Imposto de Renda no valor de R$ 2.091,44 e Pensão Alimentícia no importe de R$ 1.533,41, restando a renda Líquida R$ 5.232,72.”; c) “A situação obrigou o Agravante cancelar seu plano de saúde, conforme mensagem eletrônica anexada, para poder continuar sustentando a si e a família, fazendo constar autorização de pesquisa no CPF da Esposa comprobatória da dependência econômica e financeira do Agravante haja vista o estado de desempregada.”; d) “a fim de cessar os equívocos cometidos, deverá o Nobre Julgador dirimir a controvérsia utilizando como parâmetro o contracheque de agosto, pois, além de ser o mais atual, é o que verdadeiramente reflete a realidade da autora. Logo, tem-se como renda bruta o valor de R$ 7.657,48”. Afirma que “reconhece que percebe renda muito superior à da maioria dos cidadãos brasileiros. Todavia, não se pode deixar de contemplar a realidade concreta daqueles que nessa condição comparecem ao Judiciário buscando medida de justiça e demonstram não poder suportar as despesas judiciais sem que isso não agrave ainda mais o estado de penúria em que se encontram”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da assistência judiciária gratuita. Não recolhido o preparo do agravo. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício. No ponto, a parte agravante (servidor público aposentado) aufere renda mensal (bruta) superior a R$ 13.000,00, conforme contracheque de setembro/23 (id 52665003) e possui quatro empréstimos consignados (descontos de R$ 266,96, R$ 127,40, R$ 1.906,18 e R$ 1.429,00). Todavia, não demonstrou que os mútuos porventura foram excepcionalmente celebrados para fazer frente a alguma despesa decorrente de caso fortuito ou força maior e também não apresentou prova de despesas essenciais para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família, mormente, porque ainda lhe sobra a quantia líquida superior a R$ 5.000,00. De outro giro, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Por fim, ressalto que as benesses da gratuidade de justiça devem ser deferidas àqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica, além de que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante não comprovou suficientemente a hipossuficiência econômica, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator